Tribunal: TJSP
Processo: 1015811-22.2020.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos imóveis rurais é o valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e não aquele definido pelo IEA (Instituto de Economia Agrícola), órgão da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - Majoração do tributo que deve observar os estritos termos da Lei e não por via

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos imóveis rurais é o valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e não aquele definido pelo IEA (Instituto de Economia Agrícola), órgão da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - Majoração do tributo que deve observar os estritos termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN) – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e Col. STJ – Concessão da segurança mantida – Reexame necessário não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1015811-22.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados EDUARDO CARVALHO VILLELA
DOURADOR,
FÁBIO
VILLELA
DOURADOR
e
MARCOS
VILLELA
DOURADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
2
VOTO No 30.286 - JV
REMESSA NECESSÁRIA No 1015811-22.2020.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDOS:
MARCOS
VILLELA
DOURADOR
E
OUTROS
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE
RIBEIRÃO PRETO

MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Base de
cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos
imóveis rurais é o valor do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, e não aquele definido pelo IEA
(Instituto de Economia Agrícola), órgão da Secretaria da
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo -
Majoração do tributo que deve observar os estritos termos
da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN)
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e Col.
STJ
Concessão da segurança mantida
Reexame
necessário não acolhido.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido
de liminar, impetrado por José Dourador e outros contra ato do Chefe
da Delegacia Tributária de Ribeirão Preto, consistente na imposição do
recolhimento do ITCMD de imóvel rural, com base no valor definido
pelo Instituto de Economia Agrícola
IEA, órgão da Secretaria da
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, objetivam a
substituição desta base de cálculo para o valor venal constante do ITR,
nos termos da Lei no 10.705/00, que será objeto de doação aos filhos,
através de escritura pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
3
Deferida a liminar (fls. 70/72).
A r. sentença de fls. 110/112, cujo relatório adoto,
concedeu a segurança.
Sem apelo voluntário, subiram os autos por força
do reexame necessário.
É o relatório.
O caso é de manutenção da r. sentença.
Como é perceptível, o tema controvertido neste
mandamus está circunscrito à base de cálculo do ITCMD,
notadamente em relação à utilização do valor venal, assim entendido
pela impetrada como sendo o valor de mercado apurado pelo IEA
(Instituto de Economia Agrícola), órgão da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, sem observar aquele definido
pelo ITR, cuja diferença de valores imporá aos impetrantes o
recolhimento do ITCMD em valor superior ao legalmente devido.
Então, para o desate desta questão é preciso
analisar a legislação incidente neste caso.
Destaca-se que o Código Tributário Nacional, ao
tratar do imposto de transmissão sobre bens imóveis, no artigo 38,
estipula que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos.”1.
Assevera ODMIR FERNANDES, em comentário ao
art. 38, do CTN, que:
“A base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação, a título
gratuito, de competência estadual, é o valor
venal dos bens ou direitos transmitidos.
1 Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
4
Normalmente a lei aceita os valores fixados
para lançamento de outros impostos, a exemplo
do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, do
Imposto Territorial Rural ITR ou do próprio Imposto
de Renda, mas, não havendo um valor efetivo ou
não sendo aceitos os valores apresentados pelo
contribuinte
deve-se
realizar
avaliação
administrativa ou judicial, com o contraditório, na
forma do art. 148 do CTN e do art. 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal de 1988”. (“Código Tributário
Nacional
Comentado”,
Coordenação
Vladimir
Passos de Freitas, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
edição, p. 1165).
É de se convir que, a partir do que consta do art.
155, I, da Constituição Federal2, houve a vigência da Lei Estadual no
10.705/00, regulamentada pelo Decreto Estadual no 46.655/02
(RITCMD), e que expressamente considera o seguinte:
Lei Estadual no 10.705/00
Artigo 9o - A base de cálculo do
imposto é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou
em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
2 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 3, de 1993)
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 3, de 1993)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
5
1o - Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do
bem ou direito na data da abertura da sucessão
ou da realização do ato ou contrato de doação.
[...]
Artigo 13 No caso de imóvel, o valor
da base de cálculo não será inferior:
[...]
II - em se tratando de imóvel rural ou
direito a ele relativo, ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR.
Decreto Estadual no 46.655/02
Artigo 16 - O valor da base de cálculo,
no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo
será (Lei 10.750/00, art.13):
I - em se tratando de:
[...]
b) rural, não inferior ao valor total do
imóvel declarado pelo contribuinte para efeito
de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
6
Ocorre, todavia, que o art. 1o, do Decreto Estadual
no 55.002/09, alterou o Decreto Estadual no 46.655/02, e dispôs o
seguinte sentido:
Artigo 1o - Passa a vigorar com a
redação que se segue o parágrafo único do
artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD, aprovado
pelo Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002:
Parágrafo único: Poderá ser adotado,
em se tratando de imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias
divulgado
pela
Secretaria
de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com
o de mercado;”
Destarte, este é o ponto central da questão, querer
utilizar como base de cálculo do ITCMD o valor nos termos do art. 1o,
do Decreto Estadual no 55.002/09, já que anteriormente não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
7
dúvida de que o valor venal a ser utilizado era mesmo o do ITR.
Então, como se pode perceber, a Lei Paulista é
expressa em reputar como referência da base de cálculo do ITCMD o
valor venal admitido oficialmente pelo ITR (art. 13, II, da Lei Estadual
no 10.705/00), não havendo como Decreto Estadual posterior alterar
essa base de cálculo, até porque esta manobra acarretou inevitável
majoração do tributo, sabidamente inadmissível (art. 97, II, par. 1o, do
CTN)3, uma vez que imprescindível para este desiderato a edição de
Lei, o que efetivamente não houve.
Como a Lei Estadual no 10.705/00 possui nítida
compreensão de que o valor venal a ser apreciado como base de
cálculo do ITCMD é mesmo aquele definido pelo ITR, sendo certo que
somente LEI é que poderia trazer novo padrão de base de cálculo,
jamais o Decreto Estadual no 55.002/09, pois, é sabido que o
“conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em
função
das
quais
sejam
expedidos,
determinados
com
observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei”
(art. 99, do CTN), restrição esta que não foi observada no caso
concreto, decorrendo daí a lesão passível de ser obstada por meio
adequado da ação mandamental.
Assim, há precedentes neste mesmo sentido e já
julgados por esta C. Câmara de Direito Público:
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -
ITCMD - Base de cálculo prevista na Lei Estadual
3 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
8
no 10.705/00, que nos imóveis rurais é o valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, e não aquele definido pelo IEA (Instituto de
Economia Agrícola) - Majoração do tributo que
deve observar os estritos termos da Lei e não por
via de Decreto (art. 97, do CTN) - Precedentes
desta C. 9a Câmara de Direito Público -
Concessão da segurança mantida - Recursos
oficial e voluntário não providos. (APELAÇÃO
CÍVEL
No
1005991-28.2016.8.26.0438,
desta
Relatoria, j. 11.05.2018)
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado
de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
"CAUSA MORTIS" - ITCMD. Adoção pela Fazenda
do Estado do valor de mercado publicado pelo
Instituto de Economia Agrícola -IEA, órgão da
Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo
como base de cálculo do ITCMD, conforme
previsto
no
Decreto
n.o
55.002/09.
Inadmissibilidade. Correta a utilização como valor
venal o da base de cálculo do ITR, tendo por
parâmetro o artigo 13, inciso II, da Lei no
10.705/00. Ausência de prova de que o valor venal
do ITR não corresponda ao valor de mercado, ou
mesmo de que o valor previsto pelo Instituto de
Economia Agrícola -IEA era o mais condizente com
o valor de mercado. Ademais, impossibilidade de
alteração da base de cálculo de tributo por decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
9
Princípios (no campo penal e tributário). Reserva
de lei (= reserva constitucional de lei = reserva
horizontal de lei = reserva formal de lei) através da
qual a Constituição reserva à lei a regulamentação
de certas matérias; (2) congelamento do grau
hierárquico, dado que, de acordo com este
princípio, regulada por lei uma determinada
matéria, o grau hierárquico da mesma fica
congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o
mesmo
objeto;
(3)
precedência
da
lei
ou
primariedade da lei (= reserva vertical de lei), pois
não existe exercício de poder regulamentar sem
fundamento numa lei prévia anterior. Reserva legal
absoluta, no caso. Sentença mantida. Recursos
oficial e voluntário não providos. (Apelação /
Remessa
Necessária
no
1001002-30.2018.8.26.0269, Rel. Des. Oswaldo
Luiz Palu, j. 16.08.2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - A base
de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser
o valor venal do imóvel lançado para fins de ITR -
Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 - Ofensa ao
art. 150, I, da Constituição Federal, e aos arts. 97 e
99 do CTN - Precedentes - Segurança concedida.
R.
sentença
reformada.
Recurso
provido”.
(Apelação Civel no 1010679-61.2017.8.26.0482,
Relator Des. CARLOS EDUARDO PACHI; j.
07.08.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
10

Diga-se, ainda, que tais decisões do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo são mantidas de forma monocrática
pelo C. STJ, conforme se constata:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 601.563 - SP
(2014/0268550-2)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADA:
FERNANDA
BITTENCOURT
PORCHAT DE ASSIS E OUTRO(S)
AGRAVADO: OSWALDO GARONE - ESPÓLIO
REPR. POR: SANDRA REGINA GARONE SUDRE -
INVENTARIANTE
ADVOGADO: JOÃO HENRIQUE ESCANI DIAS E
OUTRO(S)
DECISÃO
Trata-se de Agravo, interposto pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, em face de decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial, este
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:
"Inventário - Imposto de transmissão "causa mortis" -
Divergência da Fazenda Pública - Base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
11
que considera o valor venal do ano de lançamento do
IPTU do imóvel - Decisão mantida
Recurso
desprovido" (fl. 541e).
Opostos Embargos de Declaração, ao final, estes
foram rejeitados (fls. 558/564e).
No Recurso Especial, com fundamento na alínea a do
permissivo constitucional, a recorrente alega violação
aos arts. 35, 38, do CTN e 535, I, II, do CPC,
defendendo, em síntese, que:
a) "só ao legislador estadual compete a fixação de
regras sobre impostos cuja instituição seja de sua
competência, desde que respeitadas as limitações ao
poder de tributar (artigos 150 a 152 da Constituição
Federal) e os princípios gerais (artigos 145 a 149, da
Constituição Federal)" (fl. 580e);
b) "com base na legislação estadual, amparada pelo
artigo 38 do Código Tributário Nacional, há regra
expressa sobre a base de cálculo do ITCMD. Não é
aceitável que o Inventariante e os Herdeiros adotem a
base de cálculo do ITCMD que bem lhes aprouver,
sendo inaceitáveis as suas alegações" (fl. 581e);
c) "há lei juridicamente válida, determinando a
incidência do ITCMD, na qual restou determinado
pelo artigo 9o, §1o, da Lei Estadual instituidora do
ITCMD acima invocada, na hipótese de transmissão
de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que a base
de cálculo do ITCMD é o valor venal deste bem ou
direito, observando-se que a lei em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
12
considera valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão (data do
óbito) ou da realização do ato ou contrato de doação"
(fl. 581e);
d) "contudo, aludido dispositivo legal deve ser
combinado com o preceito contido no artigo 13, inciso
I da mesma Lei Estadual, dispositivo este que exige,
quando se tratar de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, que o valor desta base de cálculo não seja
inferior ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU" (fl. 581e).
e) "o legislador paulista não está exigindo que o valor
a ser utilizado para efeito de apuração da base de
cálculo do lTCMD seja igual ao valor venal lançado
pelo Fisco do Município da situação do imóvel para a
cobrança do IPTU. A Lei Estadual 10.705/2000
impede que seja utilizado como valor para apuração
da base de cálculo do ITCMD, valor inferior àquele
lançado pelo município para a cobrança do IPTU" (fl.
581e).
Aduz, ainda, que a Corte de origem ao rejeitar os
Embargos de Declaração, incorreu em omissão e
contradições no tocante à interpretação dos arts. 35 e
38 do CTN, deixando, na espécie, de pronunciar-se
sobre os temas essenciais para a solução da
controvérsia.
Contrarrazões apresentadas (fls. 591/597e).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
13
O Recurso não merece prosperar.
Verifica-se, de plano, que embora a recorrente alegue
violação a matéria infraconstitucional (arts. 35 e 38,
do CTN), o tema trazido, Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis (ITCMD), nas razões do Recurso
Especial (fls. 580/581e), foi decidido pela Corte local
examinando matéria de direito local (Lei Estadual
10.705/2000).
Nesse sentido, não cabe ao STJ examinar a questão
em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula
280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
Em igual sentido, confira-se julgado da Segunda
Turma: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO -
TESE
DE
OMISSÃO
-
IMPROCEDÊNCIA
-
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO - BASE DE CÁLCULO - SUPOSTA
AFRONTA A NORMAS ESTADUAIS - SÚMULA 280
DO STF. 1. Decisão meramente desfavorável aos
interesses da parte embargante não deve ser
confundida com decisão contraditória, obscura ou
omissa. 2. Examinar a tese de afronta à Lei Estadual
Paulista 10.705/00 e ao Regulamento Estadual do
ITCMD dependeria de expediente inviável nesta via,
nos termos da Súmula 280 do STF: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário". 3.
Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido" (STJ, REsp 1.324.966/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
14
25/04/2013).
No mais, quanto à alegação de omissão do acórdão
recorrido, verifica-se que não há violação do art. 535
do CPC, na medida que a Corte de origem resolveu a
questão na sua inteireza, de forma sucinta, inexistindo, na hipótese, a alegada omissão,
contradição ou obscuridade, porquanto firmou o
entendimento de que: "O artigo 38 do Código
Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo
do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos. Também, o artigo 9o da Lei 10.705//00
assim o estabelece, acrescentando, em seu § 1o, que
se considera valor venal o valor de mercado do bem
ou direito na data da abertura da sucessão. O artigo
13 da referida lei traz, ainda, que: 'No caso de imóvel,
o valor da base de cálculo não será inferior: I - em se
tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU'.
Assim, o recolhimento efetuado, que tomou por base
o valor venal do imóvel no ano de lançamento do
IPTU, foi corretamente homologado. Além de estar
sendo feita alteração na fórmula de imposto por meio
legislativo impróprio (Decreto Estadual 55.002/09), a
recorrente pretende seja adotado entendimento que
torna incerta a base de cálculo do ITCMD, pois o ITBI
é calculado a partir do valor de cada alienação
onerosa ultimada, sem base de cálculo fixa, tornando-
a aleatória ou potestativa, e resguarda hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
15
incidência totalmente diferente da discutida" (fl. 563e).
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência
de
fundamentação
ou
negativa
de
prestação
jurisdicional.
De fato, não está o juiz obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas
pela parte, citando os dispositivos legais que esta
entende pertinentes para a resolução da controvérsia.
A negativa de prestação jurisdicional configura-se
apenas quando o Tribunal deixa de se manifestar
sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao
deslinde do litígio.
Nesse
sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
NÃO-
OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS
DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI
9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não
viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação
jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação
suficiente
para
decidir
de
modo
integral
a
controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de
1o.1.1996, na atualização monetária do indébito
tributário, não podendo ser cumulada, porém, com
qualquer outro índice, seja de juros ou atualização
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
16
3. Se os pagamentos foram efetuados após
1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do
acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto,
havendo pagamentos indevidos anteriores à data de
vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC
terá como termo a quo a data de vigência do diploma
legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse
entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta
Corte por ocasião do julgamento dos EREsps
291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso
especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à
sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ" (STJ, REsp
1.111.175/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/07/2009)
Ante o exposto, nos termos do art. 544, § 4o, II, b, do
CPC, conheço do Agravo para, desde logo, negar
seguimento ao Recurso Especial.
Brasília (DF), 29 de maio de 2015.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES - Relatora
Destarte, não havendo razão para disceptação do
entendimento acima expendido, cabível a manutenção da concessão
da segurança.
Ante
o
exposto,
desacolhe-se
o
reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015811-22.2020.8.26.0506 -Voto no 30286-JV
17
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator